Tribunal: CARF
Processo: 10872.000123/2010-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10872.000123/2010-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.765 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de outubro de 2023
Recorrente
POSTO DE SERVIÇO E ABASTECIMENTO LOUZADA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGENS. PRESUNÇÃO LEGAL. OMISSÃO
DE RECEITAS.
Caracterizam como omissão de receitas os valores creditados em conta de
depósito junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa
física ou jurídica, regularmente intimado, não comprova, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações. Excluem-se da matéria tributável, entretanto, os créditos oriundos
de transferências bancárias de contas de mesma titularidade do autuado.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA
PROVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-
somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas
presunções, atribuindo ao contribuinte o ônus de provar que os fatos concretos
não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
LANÇAMENTOS DECORRENTES. CSLL. PIS. COFINS.
Em razão da vinculação entre o lançamento principal e os decorrentes, devem
as conclusões relativas àquele prevalecer na apreciação destes, desde que não
presentes arguições específicas ou elementos de prova novos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo da exigência (i) do IRPJ e da CSLL
as importâncias de R$45.000,00 relativamente aos 1o, 2o e 3o trimestres de 2007 e, R$43.801,84
no caso do 4o trimestre do mesmo ano; (ii) no caso do PIS e da COFINS, excluir da base de
cálculo da exigência, a importância mensal de R$15.000,00 relativamente aos meses de janeiro a
novembro de 2007 e, para o mês de dezembro de 2007, a importância de R$ 28.801,84.
(assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10872.000123/2010-15
Fl. 617
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.765 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.000123/2010-15

Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, André Severo Chaves, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga,
André Luis Ulrich Pinto e Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de Recurso Voluntário apresentado a este Colegiado,
em face do decidido pelo Acórdão no 12-52.272 proferido pela DRJ/RJ1, em sessão de
28/01/2013, a qual julgou improcedente a Impugnação da Interessa frente à autuação fiscal,
representada por lançamentos de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, por conta de apuração de omissão
de receitas, com supedâneo legal no art.42 da Lei no 9.430 de 1996.
Pela simplicidade objetiva e racional do julgamento de primeira instância
reproduzo seu relatório e voto:
Relatório
Tratam os presentes autos de exigências de oficio do imposto de renda de
pessoa jurídica, R$ 244.983,99, fls. 230; do PIS, R$ 85.881,79, fls. 237; da
CSLL, R$ 142.696,00, fls.245 e da COFINS, R$ 396.377,80, fls. 252, acrescidas
de penalidade de ofício, 75%, e encargos moratórios, atinentes ao ano
calendário de 2007, de pessoa jurídica tributada sob lucro presumido.
2. Fundamentaram as exigências créditos/depósitos bancários individualmente
identificados para os quais intimado o sujeito passivo não logrou lhes
comprovar, documentalmente, as origens.
2.1. De acordo com o Termo de Verificação Fiscal de fls.227, havendo o
contribuinte declarado, em 2007, atividade diversificada – revenda de
combustíveis, coeficiente de lucro presumido de 1,6% da receita bruta, e
comércio, 8% da receita bruta, para apuração da base de cálculo foi aplicado
o coeficiente de 8%, na forma do artigo 528, § único, do RIR/99.
3. Ciente das exações em 21/06/2010, fls. 231, o sujeito passivo acostou aos
autos a impugnação de fls. 268, protocolada em 21/07/2010, através da qual
alega, em síntese:
“Comparando o total de depósitos efetuados com o da receita bruta, a
diferença é mínima, e por conseguinte, o montante omitido para computação da
determinação da base de cálculo do imposto, é mínimo, conforme “QUADRO
DEMONSTRATIVO” anexo, de acordo com o qual todas as atividades, são
facilmente identificadas, e tudo solicitado foi apresentado.”
Fl. 618
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.765 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.000123/2010-15

3.1. Anexos à impugnação demonstrativos de impostos, sintéticos, mensais de
receitas e bases de cálculo, aos coeficientes de 1,6% e de 8%, segundo o
impugnante, fls.279/283.
É o Relatório.
Voto
4. A impugnação atende às condições de sua admissibilidade. Dela, portanto,
conheço.
5. Em preliminar, inequívoca a falência de objetividade quanto à diferença
entre o montante dos depósitos/créditos bancários e a receita bruta declarada.
Respectivamente;
R$ 13.212.595,01, fls. 232/233, e,
R$ 2.773.585,86, fls.227.
5.1. Isto é, o montante dos primeiros representa apenas 4,76 vezes a receita
declarada. Diferença insignificante, sem dúvidas.
6. Ainda preliminarmente, do direito romano a legislação brasileira herdou que
“Onus probandi incumbit ei qui dicit”. Isto é, o ônus da prova incumbe a quem
alega. Em outros termos: alegar sem provar é não provar.
6.1. Assim, simples e sintéticos demonstrativos, fls. 279/283, elaborados ao
exclusivo alvitre da impugnante, não lastreado por qualquer elemento probante
nada comprovam. Razão porque nego provimento à impugnação.

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada em 21 de agosto de 2015 da decisão de primeira instância, a
Interessada apresentou Recurso Voluntário, protocolado em 22 de setembro de 2015, onde
procura demonstrar que, apesar de reconhecer a omissão, seria equivocada a apuração da
omissão de receitas nos moldes em que construída pela Fiscalização. No sentido de corroborar as
sua alegações, traz cópia de Livro Registro de Apuração de ICMS, como documentação que
entende suficiente à comprovação da sua receita principal, no caso de comércio varejista de
combustíveis e lubrificantes.
A seguir, um breve resumo das alegações:
- no item I.1. Da Transferência entre contas correntes do Recorrente, aponta
valores que teriam sido apenas transferência entre contas de sua titularidade, conforme planilha
trazida:
Fl. 619
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.765 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.000123/2010-15

No item I.2. Do Imposto sobre a Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), que o
percentual de aplicação do lucro presumido deve corresponder à cada atividade da Recorrente,
entretanto, a autoridade fiscal teria se utilizado “do percentual genérico de 8% para base de
cálculo, por esta ser a maior entre as bases de revenda de produtos.”
Em seguida, discorre acerca da movimentação que consta no Livro de Registro de
Apuração de ICMS, com o intuito de demonstrar que os valores registrados em SAÍDAS
corresponderiam às suas vendas de combustíveis ao consumidor final, além de outras alegações:
Em suas palavras:

[...]

[...]
Fl. 620
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.765 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.000123/2010-15

No item I.3. Da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), que a
aplicação do percentual deve ser de “12% para fins de apuração da base de cálculo do IRPJ.”
No item I.4 Da Contribuição para o PIS e COFINS, que deve ser observado o
Regime Monofásico de Tributação, discorre sobre a legislação aplicável e, considerando a sua
atividade de comercialização de álcool e gasolina, a alíquota destas contribuições seria reduzida
a zero. Em suas palavras:

[...]

Fl. 621
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.765 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.000123/2010-15

Por fim, com relação à multa de ofício aplicada, de 75%, tece comentários acerca
de sua inconstitucionalidade, pois de efeito confiscatório.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele conheço.
Inicialmente, é importante frisar que a autoridade julgadora não fica obrigada a
manifestar-se sobre todas as alegações da defesa, nem a todos os fundamentos nela indicados, ou
a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para
fundamentar a decisão.
É esse, há tempos, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, reafirmado,
após a vigência do novo CPC:
"(...) O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida.
(...)" (1a Seção, EDcl no MS 21315 / DF, Rel. Min. Diva Malerbi
[desembargadora convocada], DJe 15 de junho de 2016)
A Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF do CARF têm adotado
entendimento similar, conforme se observa no Acórdão seguintes:
"ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Ano-calendário:2006, 2007, 2008
Fl. 622
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.765 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.000123/2010-15

NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA
O julgador administrativo não está obrigado a responder todos os argumentos
da defesa se já expôs motivo suficiente para fundamentar a sua decisão. No
presente caso, constata-se que o relator do acórdão recorrido apresentou
devidamente os motivos e fundamentos pelos quais direcionou sua decisão."
(Acórdão no 9303003.824, 3a Turma da CSRF, Rel. Conselheira Tatiana Midori
Migiyama, sessão de abril de 2016)
Nos termos do art.42 da Lei no 9.430/96, base legal da autuação, o simples fato da
existência de depósitos bancários com origem não comprovada é, por si só, hipótese
presuntiva de omissão de rendimentos, cabendo ao sujeito passivo a prova em contrário que, no
caso dos autos não as apresentou.
É a própria lei definindo que os depósitos bancários, de origem não comprovada,
caracterizam omissão de receita ou de rendimentos e não meros indícios de omissão. A
presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a imputação, mediante a
comprovação, no caso, da origem dos recursos. Trata-se, afinal, de presunção relativa, passível
de prova em contrário.
Reitere-se, portanto, que a caracterização da ocorrência do fato gerador do
imposto de renda não se dá pela mera constatação de um depósito bancário, considerada
isoladamente, abstraída das circunstâncias fáticas, até mesmo porque, depósito bancário não
configura disponibilidade econômica ou jurídica de renda.
Mas, pelo contrário, a caracterização está ligada à falta de esclarecimentos da
origem dos numerários depositados, conforme dicção literal da lei. Existe, portanto, uma
correlação lógica entre o fato conhecido - ser beneficiado com um depósito bancário sem origem
– e o fato desconhecido – auferir rendimentos. Essa correlação autoriza plenamente o
estabelecimento da presunção legal de que o dinheiro surgido na conta provém de rendimentos
então omitidas.
Ao fisco cabe provar o fato constitutivo do seu direito, no caso em questão, a
existência de depósito bancário sem origem comprovada.
Consoante Termo de Intimação Fiscal 01 (fls.220 – Volume 2), consta como
parte integrante deste termo as planilhas DEPÓSITOS/CRÉDITOS, em Volume 1, sendo o
contribuinte intimado a comprovar, mediante a apresentação de documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos creditados em suas contas de depósito ou de investimento mantidas junto às
instituições financeiras ali indicadas, ocasião em que nada apresentou, segundo informado no
Termo de Verificação Fiscal.
Segundo o TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL (fls.224), a autoridade fiscal
constatou inconsistência entre a movimentação financeira contida nas instituições financeiras
indicadas no termo de intimação com os valores declarados na DIPJ 2008 – LUCRO
PRESUMIDO:

Fl. 623
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.765 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.000123/2010-15

A autoridade fiscal elaborou planilhas denominadas DEMONSTRATIVO DOS
DEPÓSITOS/CRÉDITOS (a partir das fls.17, Volume 1), onde ali estão apontados os créditos
bancários, por dia, de cada mês do ano de 2007, extraídos dos extratos bancários (acostados aos
autos após as planilhas) de UNIBANCO S/A, agência 0357, conta corrente 1079163 e conta
7471232, de BANCO ITAÚ S/A, conta 17.9761.38 (fls.98) e conta 17.976-9 (fls.105), de
BANCO REAL AMRO S/A, agencia 0724, conta corrente 1002403-9 (fls.114/137) e BANCO
BRADESCO S/A, agencia 0864, conta corrente 000021-3 (fls.216, Volume 2)
Estas planilhas foram, então, consolidadas mensalmente (v. quadro a seguir), para
fins de apuração da base de cálculo do lançamento de ofício, segundo as regras do lucro
presumido.

Estes, então, são os valores tributáveis no auto de infração, tendo como base
legal o art.42 da Lei no 9.430 de 1996:
Fl. 624
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.765 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.000123/2010-15

De se mostrar a Impugnação apresentada pelo contribuinte, da qual esperava ser
suficiente à comprovação dos depósitos/bancários, acostada às fls.263:
POSTO DE SERVIÇO E ABASTECIMENTO LOUZADA LTDA, com sede
na Praça Jauru n.° 5 — Jacarepagui — Rio de Janeiro, inscrita no C.N.P.J. sob
o n. ° 42.301.689/0001-34, vem, mui respeitosamente, requerer a V.Excia., se
digne desconsiderar, parcialmente, a cobrança que está sendo feita, através do
TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL que gerou o M.P.F. n.° 2009-05361-6,
pelos motivos que passa a expor com simplicidade;
Comparando o total de depósitos efetuados com o da receita bruta, a diferença
é mínima, e por conseguinte, o "montante omitido para computação _da
determinação da base de calculo do imposto, é mínimo, conforme "QUADRO
5110 DEMONSTRATIVO" anexo, de acordo com o qual todas as atividades,
são facilmente identificadas, e tudo solicitado foi apresentado.
Limitando-se ao exposto, por considerar suficiente.
Fl. 625
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.765 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.000123/2010-15

Como parte integrante de sua Impugnação, montou vários quadros mensais
intitulados Demonstrativo de Impostos (fls.273 a 277), trimestralmente consolidados, querendo
demonstrar que o “montante omitido para computação da determinação da base de cálculo do
imposto é mínimo...”
Um exemplo de quadro mensal trazido:

E assim, sucessivamente, para os demais meses do ano de 2007.

Realmente, a Impugnação nada comprova, como já havia alertado a decisão
recorrida.
A receita declarada no ano de 2007 foi da ordem de R$ 2.773.585,86
(fls.232/233), ao passo que o montante de depósitos/créditos bancários de origem não
identificada apresentou-se da ordem de R$ 13.212.595,01, de forma que o montante de receita
omitido, contrariamente ao alegado, é significativo, mas pode ser que, talvez, a contribuinte
estivesse se referindo ao tributo omitido, considerando-se a base de cálculo apurada pelo
coeficiente de 1,6%.
Agora em sede recursal, a Recorrente aponta que os valores indicados nos seus
quadros mensais representam as receitas de sua atividade, lançadas no Livro de Apuração de
ICMS, com destaque para a atividade de venda de combustíveis e lubrificantes. Neste sentido,
traz, acostado ao recurso, cópias de Livro de Apuração de ICMS - 2007 – Vendas de
Combustíveis (CFOP 5.656), Livro de Movimentação de Combustíveis (LMC) – Gás Natural
Veicular (GNV), de Gasolina Comum, de Gasolina Aditivada, de Álcool e de Diesel.
Tendo em vista de que o contribuinte apresentou atividades típicas de comércio e
de revenda de combustíveis, com alíquotas diferentes, no caso de 8% e 1,6%, respectivamente,
para fins de apuração do lucro presumido, foi considerada na sua apuração aquela de maior
percentual, segundo dispõe o art.528 do RIR/99:
Fl. 626
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.765 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.000123/2010-15

Apesar de os valores dos créditos bancários, com exceção para o mês de
abril/2007, guardarem uma certa proporção com os valores mensais de receitas informadas no
livro estadual, o fato é que a lei determina que os créditos bancários tenham a sua origem
comprovada de maneira individual, assim como requer, do outro lado, que a autoridade autuante
os aponte individualmente, como, aliás, assim procedeu o órgão fiscalizador.
Veja o que dispõe o art.42 da Lei no 9.430, base legal do lançamento de ofício,
consolidado no art.287 do RIR/99, vigente à época, determina:
Art.287. Caracterizam-se também como omissão de receita os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações (Lei no 9.430, de 1996, art. 42).
§1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira (Lei no
9.430, de 1996, art. 42, §1o).
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo do imposto a que estiverem sujeitos, submeter-
se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos (Lei no 9.430, de 1996, art. 42, §2o).
§3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão
analisados individualizadamente, observado que não serão considerados os
decorrentes de transferência de outras contas da própria pessoa jurídica (Lei
no 9.430, de 1996, art. 42, §3o, inciso I).(grifei)
Assim foi feito, a autoridade fiscal apurou, individualmente, cada crédito
bancário das contas correntes de titularidade da Recorrente, conforme constou em seus
DEMONSTRATIVO DE DEPÓSITOS/CRÉDITOS, fls.17/41 (Unibanco, conta 1079163),
fls.78/84 (Unibanco, conta 7471232), fls.97 (Banco Itaú, conta 17.9761-38), fls.104/105 (Banco
Itaú, conta 17.976-9), fls.113/137 (Banco Real Amro, conta 1002403-9) e fls.216/217(Banco
Bradesco, conta 000021-3).
E era como a Recorrente deveria proceder, analisar os créditos apontados, que
foram individualizados por dia, conta corrente e instituição financeira, para então procurar a
devida comprovação de suas origens, mas assim não procedeu.
Lá na ação fiscal já lhe fora solicitado tal comprovação, conforme o Termo de
Intimação Fiscal 01 (fls.220, volume 2):
Fl. 627
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.765 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.000123/2010-15

E a resposta da contribuinte não atendeu ao solicitado, conforme consta à fls.223.
Em outra oportunidade, desta vez perante o órgão julgador de primeira instância,
para apresentação da documentação representativa da origem dos créditos bancários, a
contribuinte limitou-se a alegar que reconhece a omissão constatada, mas que seria ínfima se
comparada à receita informada no livro de ICMS, apresentando, então, quadros de sua autoria
que entendeu como comprovação dos créditos bancários, no que não foi acatado pela DRJ
(impugnação e voto da DRJ reproduzida linhas atrás, neste voto).
Agora, em fase recursal, a autuada também não fez a análise e comprovação
individual de cada crédito bancário, apenas apresentou cópias de seu Livro de Apuração de
ICMS, no qual constam as supostas vendas de suas atividades, a principal seria o comércio
varejista de combustíveis, então informados em montantes mensais.
Perante o Fisco Federal, a omissão foi representativa, da ordem de
aproximadamente R$ 10.440.000,00, se consideramos apenas os créditos bancários e as receitas
declaradas em 2007 e tal montante omitido foi assumido pela contribuinte, sendo que o que ele
pleiteia agora é a alteração na base de cálculo dos tributos, uma vez que para a sua atividade
econômica principal, expressiva em relação às suas demais receitas, caberia a utilização do
coeficiente de 1,6%, e que nada seria exigido de PIS e COFINS, pois de alíquota zero, conforme
legislação em vigor.
Fl. 628
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.765 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.000123/2010-15

Até entendo, apesar de não ter aventado, que possam existir eventuais
dificuldades na conciliação dos créditos bancários com valores decorrentes de suas vendas, em
face de suas atividades mistas, mas não há como serem aceitas como um obstáculo à
apresentação da origem individualizada dos créditos bancários, assim como somente copias de
livro estadual e/ou razão contábil não atendem ao disposto na norma, supra reproduzida.
Durante a ação fiscal, a contribuinte, regularmente intimada e reintimada, não
trouxe qualquer documento acerca da origem dos créditos bancários, o que deixou a Fiscalização
em uma posição de inércia, sem poder avalizar de maneira adequada a natureza dos créditos
bancários, (afinal, qual o correto tratamento jurídico a ser dado a estes valores?).
Alternativa não restou, que não fosse a obedecer o receituário determinado na
legislação tributária acerca desta matéria, qual seja, a caracterização por presunção legal, de
receita omitida por conta de créditos bancários sem origem justificada.
Se a Interessada tivesse apresentado a documentação solicitada, no momento em
que foi intimada a fazê-lo, no sentido de demonstrar que aqueles depósitos bancários não se
constituem em receita tributável ou, se assim fossem, já teriam sido tributados (mas não foram
integralmente, como já mostrado houve uma grande omissão), a autoridade autuante teria
elementos suficientes para dirigir a sua fiscalização em outro sentido, mas tal não foi o caso, uma
vez que a Interessada, durante a ação fiscal, simplesmente nada disponibilizou à autoridade fiscal
acerca da origem dos créditos bancários.
A Fiscalização simplesmente ficou impedida de exercer seu papel institucional,
uma vez que nada lhe foi disponibilizado em termos de documentação para que, assim, pudesse
exercer plenamente seu trabalho investigativo.
O art.42 da Lei no 9.430/96 trata de uma presunção legal e, como tal, o preceito
normativo deve ser entendido sem ampliações e/ou restrições de sua proposição, sob pena de se
tornar inócuo o objetivo da norma ou de alcançar outros fato não pertinentes.
Entendo, portanto, que deva ser mantido o lançamento de IRPJ do jeito que foi
construído, estando correta a utilização do coeficiente de 8% na base de cálculo trimestral do
imposto para apuração do valor tributável, no caso, o Lucro Presumido.
Entretanto, a matéria tributável deve ser retificada em face da existência de
valores transferidos entre contas bancárias de titularidade da Recorrente, conforme apontado no
recurso voluntário e que foram objeto de tributação.
A seguir o quadro trazido no recurso:
Fl. 629
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.765 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.000123/2010-15

As entradas (créditos) na conta corrente no 17.9761-38, do Banco Itaú, constam
nos extratos bancários às fls.99 a 103 e os valores apontados, de fato, saíram da conta corrente no
1002403-9 do Banco Real, conforme extratos de fls.141 a 170, e foram objeto de tributação
conforme DEMONSTRATIVO DE DEPÓSITOS/CRÉDITOS de fls.98.
As entradas (créditos) na conta corrente no 17.976-9, do Banco Itaú, constam nos
extratos bancários às fls.106 a 111 e os valores apontados, de fato, saíram da conta corrente no
1002403-9 do Banco Real, conforme extratos de fls.178 a 209 e foram objeto de tributação
conforme DEMONSTRATIVO DE DEPÓSITOS/CRÉDITOS de fls.105.
Portanto, deve ser excluída de tributação a importância de R$ 165.000,00.assim
distribuída: R$ 45.000,00 para o 1o trimestre de 2007 e, também, para o 2o e 3o trimestre de 2007
e de R$ 30.000,00 para o 4o trimestre de 2007.
Relativamente ao BRADESCO, tem-se a composição do valor supra, de entradas,
conforme DEMONSTRATIVO DE DEPÓSITOS/CRÉDITOS de fls.220:
Fl. 630
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.765 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.000123/2010-15

Segundo informação de fl.221, escrita no próprio extrato, consta que esta conta
bancário fora aberta em 29/10/2007 e no extrato consta o seguinte histórico:
- depósito em dinheiro no valor de R$ 400,00, em 16/11/2007;
- TRANSF.MM.TIT no valor de R$ 7.445,24, em 12/12/2007;
- TRANSF.MM.TIT no valor de R$ 1.765,71, em 17/12/2007;
- TRANSF.MM.TIT no valor de R$ 44477, em 19/12/2007;
- TRANSF.MM.TIT no valor de R$ 377,37, em 20/12/2007;
- TRANSF.MM.TIT no valor de R$ 3.003,85, em 24/12/2007;
- TRANSF.MM.TIT no valor de R$ 692,50, em 26/12/2007;
- TRANSF.MM.TIT no valor de R$ 210,96, em 27/12/2007;
- TRANSF.MM.TIT no valor de R$ 261,44, em 28/12/2007;
Depreende-se pelo histórico, com exceção do depósito em dinheiro, que as demais
entradas foram transferidas de conta de mesma titularidade da Recorrente, assim, deve ser
excluída de tributação o montante de R$ 13.801,84, referente ao 4o trimestre de 2007.
Considerando que os créditos bancários remanescentes não foram devidamente
explicados, individualmente a sua origem, conforme determina o art.42 da Lei no 9.430, de
1996, permanece a tributação por presunção legal de receita omitida e, também permanece o
coeficiente de presunção mais elevado, no caso de 8% (oito por cento) da receita omitida, em
Fl. 631
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.765 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.000123/2010-15

face de haver atividades econômica de variada ordem, de forma que não há de se cogitar de
alegações a título de eventual retificação da base de cálculo do IRPJ e/ou da CSLL, nem
tampouco de mudança na base de cálculo das contribuições de PIS e COFINS, no caso, de
eventual utilização de regime monofásico de tributação.

Ainda, com relação à multa de ofício de 75%, as alegações trazidas são pela sua
ilegalidade e/ou inconstitucionalidade, argumentação que não cabe debate neste Colegiado.

A questão já foi objeto de súmula por meio da Portaria CARF de no 106, de 21 de
dezembro de 2009:

Súmula CARF n° 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Lançamentos Decorrentes – PIS / COFINS e CSLL
Os lançamentos de Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social –
COFINS, Contribuição para o PIS e de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL,
neste processo, são reflexos da mesma irregularidade apurada no Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica. Assim sendo, por possuírem os mesmos fundamentos fáticos, a decisão prolatada com
relação ao Auto de Infração do IRPJ faz coisa julgada em relação aos decorrentes, no mesmo
grau de jurisdição administrativa, em vista da íntima relação de causa e efeito.
As alterações nas contribuições de PIS e COFINS tem repercussão mensal, de
forma que deve ser excluída de tributação a importância mensal de R$ 15.000,00 nos meses de
janeiro a novembro de 2007 e de R$ 28.801,84 referente ao mês de dezembro de 2007.
Por fim, não há que se deduzir imposto ou contribuição, eventualmente pagos, dos
tributos ora lançados de ofício, uma vez que aqueles o foram em face das receitas declaradas.
Conclusão
É o voto, dar provimento parcial ao recurso voluntário para excluir da base de
cálculo da exigência (i) do IRPJ e da CSLL as importâncias de R$ 45.000,00 relativamente aos
1o, 2o e 3o trimestres de 2007 e, R$ 43.801,84 no caso do 4o trimestre do mesmo ano; (ii) no caso
do PIS e da COFINS, excluir da base de cálculo da exigência, a importância mensal de R$
15.000,00 relativamente aos meses de janeiro a novembro de 2007 e, para o mês de dezembro de
2007 a importância de R$ 28.801,84.

Fl. 632
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.765 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.000123/2010-15

(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 633
DF CARF MF
Original